Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-56.2012.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

VERÔNICA TURELA CARDOSO
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:

VERÔNICA TURELA CARDOSO
ESTADO DE MATO GROSSO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
VERONICA TURELA CARDOSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente a ação, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária, a partir da publicação desta decisão e juros moratórios, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do pagamento, contados do evento danoso e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inc. I, do CPC. Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Consta dos autos que, em 24 de fevereiro de 2011, a Autora foi surpreendida, em sua residência, por agentes policiais que, em cumprimento ao mandado de prisão referente ao processo 1.06.1994.811.0069 (Cód. 15366), da Vara Única da Comarca de Itaúba, conduziram a requerente no camburão da viatura policial até a DEPOL de Alta Floresta, local em que permaneceu encarcerada por aproximadamente 30 (trinta) horas, em cumprimento a ordem de prisão.
Aduz que, a prisão ilegal ocorreu por erro do MPE ao indicar o endereço do requerente, obtido por meio do sistema Infoseg, porém a Autora nunca foi a acusada no mencionado processo crime.
A denúncia descreveu o nome da ré como Vera ou Veronica Durela, com aproximadamente 30 anos, cozinheira, trabalhando em garimpo, com altura de cerca de 1,70m. Já a Autora se chama Veronica Turela Cardoso, com 59 anos, morena, de cabelos pretos e sempre foi trabalhadora rural, residindo em Alta Floresta desde 1979, mãe de 5 filhos e casada com o Sr. Acelino Gomes Cardoso, com 1,55m de altura e nunca residiu em Itaúba.
Afirma que tal prisão fora ilegal, vez que a parte autora possui características físicas e nome pouco distintos ao da acusada, afirma ter sido vítima de um erro grosseiro cometido pelo Ministério Público, sendo atribuída à parte autora a responsabilidade de provar que não era a pessoa acusada, respondendo aos termos do processo por aproximadamente 01 (um) ano.
Expõe a matéria de fato e de direito que embasa a tese de que faz jus a indenização por danos morais em razão do grosseiro erro a que foi submetida.
O Juízo de 1o Grau julgou procedente a ação.
O Estado de Mato Grosso alega nas razões recursais que não existe dever de indenizar se não houver dano, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada.
Afirma ainda que, na hipótese de a sentença ser mantida os valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios devem ser reduzidos.
A Apelante
VERONICA TURELA CARDOSO
recorreu adesivamente, alegando

nas suas razões (fls. 391/395), que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para um valor mais justo e razoável.
Contrarrazões às fls. 396/405 e 424/431.
A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou às fls. 416/418, informando que inexiste interesse ministerial na lide.
É a síntese do necessário.
Decido.

A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Como foi certificado a intempestividade do Apelo, fl. 406, atendendo ao disposto no artigo 10 do CPC, determinei que o Apelante se manifestasse, tendo este informado que não existe comprovante de quando foi recebido os autos na PGE/MT.
Não procede a assertiva do Estado Apelante, haja vista que, em consulta ao Sistema Apolo verifiquei que os autos foram enviados com carga em 27-10-2015, motivo pelo qual a interposição do Apelo em 25-5-2016 se mostra intempestiva, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
Desse modo, o não conhecimento o Apelo é medida impositiva.
Outrossim, como a Apelante
VERONICA TURELA CARDOSO
recorreu adesivamente, seu recurso segue a sorte do recurso principal, motivo pelo qual também não será conhecido.
Assim, considerando que o apelo adesivo não é espécie autônoma recursal, bem como se subordina à admissibilidade do principal, não sendo este conhecido por deserção, resta prejudicado o adesivo.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:
AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL ADESIVO. SUBORDINAÇÃO À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRINCIPAL.
1. Da leitura das razões recursais, constata-se que não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação do disposto no art. 544, § 4o, inciso I, do Código de Processo Civil, que faculta ao relator não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O
destino do recurso especial adesivo subordina-se à admissibilidade do recurso principal, cujo processamento foi denegado.
3. Agravos regimentais não providos.
(STJ – AgRg no AREsp 227.051/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 24/6/2014). [Destaquei]
Por fim, esclareço que no presente caso, apesar de ter sido determinada a reexame necessário pelo Magistrado
a quo
(fls. 381), este não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares

previstos no artigo 475, inciso I, § 2o, do CPC,
in verbis:
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(...).
§ 2o
Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.
(...)
Desse modo, em vista do desatendimento da exigência legal, deve-se reconhecer de ofício a intempestividade do Apelo do Estado de Mato Grosso e, via de consequência, o não conhecimento do Apelo, bem como do Recurso Adesivo interposto pela parte contrária.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932,
caput
, ambos do CPC/1973,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, ante a sua intempestividade, restando
PREJUDICADO
o Apelo Adesivo, bem como,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária, haja vista que o valor que não alcance os patamares

previstos no artigo 475, inciso I, § 2o, do CPC.
Transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P. I. C.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora